Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720737-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO. CANCELAMENTO DO TEMA 987/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Em 27/2/2018, o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária (Tema 987). Contudo, a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05). 2. É possível a penhora de bens da sociedade em recuperação judicial nos autos de execução fiscal, desde que o juízo da recuperação judicial, em juízo de controle, possa substituir a constrição, visando à manutenção da atividade empresarial e a menor gravidade para o executado em soerguimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, afirmando a competência universal do juízo recuperacional para tratar dos atos constritivos dos bens da insurgente, mesmo diante de feito executivo fiscal. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto “não configura ofensa [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à apontada ofensa aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, QUE DEVE SER COMUNICADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO OU PELA PARTE DEVEDORA DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 3. Nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, no processo executivo fiscal, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de constrição são da competência do juízo da execução fiscal; contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução e que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. A propósito, citem-se: AgInt no CC n. 192.207/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 22/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.150.824/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/4/2023; AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/6/2022. 4. Cumpre anotar que a Lei n. 11.101/2005 dispõe sobre a necessidade de o magistrado, quando do recebimento da inicial, ou a parte devedora, após a citação, comunicar ao Juízo da Recuperação Judicial sobre ações contra si ajuizadas (§ 6o do art. 6o); essa providência, por lógica, é necessária à cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação judicial, para o fim de efetivar as medidas e providências relacionadas à recuperação e preservação da empresa. 5. No contexto dos autos, portanto, sem prejuízo da regular a tramitação do processo executivo, caso a parte considere alguma penhora prejudicial à sua recuperação, deve provocar o Juízo da Recuperação, providência mais econômica e eficaz do que o exaurimento das instâncias recursais ordinária e extraordinária. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.298.931/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/2/2024). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE ATIVOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. [...] 3. Conforme pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o deferimento da recuperação judicial não importa em suspensão do processo executivo fiscal nem impede eventual penhora do patrimônio da sociedade empresária, por determinação do juízo da execução fiscal; a constrição, porém, deverá ser mantida ou substituída pelo juízo especializado da recuperação judicial, mediante cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. Precedentes. Observância da Súmula 83 do STJ. [...] (AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 24/8/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016